Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739628-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLCIMAR ALVES BARRETO AGRAVADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Olcimar Alves Barreto contra decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0774256-13.2024.8.07.0016, impetrado contra o Coronel Comandante-Geral da PMDF, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão do Conselho de Disciplina movido em seu desfavor por ser ato prejudicial à sua promoção, com seu subsequente retorno ao quadro de acesso e a sua promoção à graduação de Subtenente. Nas razões recursais, noticia ter sido instaurado procedimento disciplinar, sob acusação de corrupção passiva, em andamento no Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006. Descreve trecho do libelo acusatório, in verbis: Entre os anos de 2016 e 2018, na cidade de Brasília/DF, os denunciados, TC LOTUS VIEIRA LINS e o 1o SGT OLCIMAR ALVES BARRETO, dolosamente, de forma voluntária e consciente, receberam, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, infringindo o dever funcional, consistente no recebimento do pagamento por serviços prestados nos terminais de radiocomunicação digital da PMDF, por meio de empresas gerenciadas pelos próprios denunciados. Adverte que os dois policiais indicados foram submetidos à procedimentos administrativos distintos, em razão do posto/graduação que ocupam. O Tenente-Coronel Lotus Vieira Lins foi submetido a um Conselho de Justificação, iniciado nos primeiros meses de 2024, com respectiva notificação em 18/4/2024, alegações finais em 1o/7/2024 e julgamento em 15/7/2024. O Conselho de Justificação n. 2023.10082.09.0008 concluiu que o “acusado, LOTUS VIEIRA LINS – TC QOPM NÃO É CULPADO”. No seu caso, foi submetido ao Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006, com notificação em 17/5/2024, ou seja, cerca de um mês após o procedimento paradigma, mas até o momento não houve o respectivo encerramento. Anota que, segundo informações do Major Caio, Presidente do Conselho de Disciplina, o procedimento está parado for falta de efetivo. Segundo seu entendimento, considerando ter sido acusado pelos mesmos fatos do Tenente-Coronel Lotus Vieira, acaso já tivesse sido julgado, também estaria declarada sua ausência de culpa. A morosidade no encerramento do Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006 está lhe trazendo prejuízo, porque obsta sua promoção para a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda em atividade no serviço. Anota que, “no último dia 07 de agosto de 2024, foi publicada a lista de praças que serão promovidas no próximo dia 26 de agosto de 2024, de acordo com a ordem de antiguidade. Dentre os primeiros sargentos da lista, o requerente ocupa a 4a posição, além de possuir todos os requisitos preenchidos para ser promovido, sendo impedido tão somente por estar submetido ao referido Conselho de Disciplina”. Na sua percepção, “caso eventualmente, ambos os procedimentos administrativos tivessem sido apurados com a mesma eficiência e celeridade, certamente o requerente já teria adquirido o direito de retornar ao quadro de promoções, e seria agraciado no próximo dia 26 de agosto de 2024, data escolhida para que os militares sejam efetivamente promovidos”. Destaca que, “em razão da sua idade, essa é a última oportunidade para que o demandante possa ser promovido e mantido no serviço ativo. Como o militar está impedido de receber a promoção em razão do Conselho de Disciplina em trâmite, a administração militar já instaurou processo de reforma ex officio e, inclusive, convocou o Agravante para realização dos exames médicos de praxe. Portanto, a urgência desta medida se revela no fato de que, caso o Agravante não seja promovido com a próxima turma, ele será reformado compulsoriamente, e não poderá retornar posteriormente à atividade (exatamente o resultado que se pretende evitar)”. Requer, ao final: (...) a concessão imediata da medida cautelar de urgência "inaudita altera pars", para que seja decretada a suspensão do Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006, que prejudicou a promoção do Agravante, retornando o recorrente ao quadro de acesso, garantindo-lhe a promoção à graduação de Subtenente, de modo a afastar os efeitos do art. 27, inciso IV, da Lei 12.086. O recorrente deverá ser mantido no exercício do serviço ativo, e, se necessário, consente aos valores decorrentes da atualização salarial pela promoção, poderão ser efetuado após o trânsito em julgado da presente ação, em caráter retroativo e definitivo. No mérito, pleiteia “a confirmação da medida de urgência para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com o deferimento do pedido de confirmação da nulidade do Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006, e a determinação para que os Agravados procedam com a confirmação da promoção do autor à graduação de Subtenente”. Também, postula o benefício da gratuidade de justiça. Em decisão ao ID 212683638, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Petição ao ID 64723328, acompanhada de documentos aos IDs 64723342/64723347. Pedido de gratuidade indeferido, conforme decisão ao ID 64741817. Preparo recolhido (ID 64755801). Decisão ao ID 64771922, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 66760376, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, diante do proferimento de sentença no Juízo de origem (ID 68729811). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, de fato, foi proferida sentença pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, conforme o seguinte excerto: Assim, não há qualquer violação aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da moralidade administrativa, da isonomia e da eficiência, não ocorrendo qualquer razão que enseje a nulidade do feito. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei no 12.016/2009. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e dos Enunciados de Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Oportunamente, promova-se o arquivamento do presente feito, procedendo-se às devidas baixas. Portanto, em razão da superveniência de sentença, em que o conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora